Tribunal: TCU
Processo: 041.943/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.943/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristina Jasbinschek Haguenauer (XXX.252.167-XX); Doely Dias Nogueira (XXX.877.607-XX); Luis Carlos Barbosa de Almeida (XXX.599.167-XX); Maria da Penha Renostro dos Santos (XXX.455.397-XX); Suzana Bastos da Silva (XXX.772.847-XX); Talita Jesus Marcondes (XXX.075.127-XX); Vanda D Acri Soares (XXX.676.167-XX); Zenilde Souza Almeida (XXX.004.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.